Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-41.2008.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000898-41.2008.8.14.0107

RECORRENTE: RUDINER SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DO DELITO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.

A preliminar é fundamentada na ausência do nome do defensor público na ata da audiência de instrução e julgamento, enquanto o mérito cinge-se ao decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão

1.

A existência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de defensor na audiência de instrução e julgamento.

2.

A viabilidade do decote das qualificadoras: (i) motivo torpe; e (ii) recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1.

Preliminar: Não há cerceamento de defesa, pois presente defesa técnica na audiência, tratando-se de mero erro material a ausência do nome do defensor na ata respectiva.

2.

Mérito: As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima restaram demonstradas pelas provas coligidas aos autos, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri, conforme entendimento jurisprudencial, não sendo patente a improcedência das mesmas.

IV. Dispositivo e tese

1.

Preliminar rejeitada.

2.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por RUDINER SILVA LIMA, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de defensor na audiência instrutória. No mérito, postulou o decote das qualificadoras, sob alegação de não terem restado demonstradas pelas provas coligidas aos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

O magistrado
a quo
exerceu juízo de retratação (ID 19187199), mantendo o
decisum
vergastado, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1) PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o recorrente que teve a defesa cerceada, uma vez que, em suma,
audiência instrutória foi realizada sem a presença de defensor.

Acerca da questão, transcrevo trecho da decisão em que o magistrado exerceu juízo de retratação, na parte que interessa, senão vejamos
:

“(...)
A existência de nome do Defensor Público que atuou na audiência de instrução e julgamento é mera irregularidade incapaz de causar qualquer prejuízo no exercício do direito defesa do réu.

O que deve ser analisado, e acompanhado pelo magistrado é que no momento da audiência havia defesa técnica, o que houve no caso em hipótese, sendo esta realizada pela Defensoria Pública.

Agregue-se ainda que o recorrente não logrou em apontar qualquer ineficiência ou prejuízo que o defensor tenha causado a defesa do réu, vigorando no processo penal o princípio do Pas de nullité sans grief , ou seja, não há nulidade sem comprovação do prejuízo. Nesse sentido é o disposto no art. 563 do CPP: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

(...)

Ressalte-se ainda, que a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que a defesa técnica teve para falar, qual seja, na própria audiência, como disposto no art. 571, inciso VIII do CPP que assim estabelece:

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Desta forma, considerando que o Defensor não impugnou a ata ao seu final, assinando-a, houve preclusão temporal quanto a qualquer irregularidade existente no ato.

Assim, não há que se falar em qualquer nulidade capaz de macular a audiência de instrução e julgamento. (...)”

Logo, como bem asseverou, de forma fundamentada, o juízo
a quo
, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que analisando-se o termo da audiência instrutória de ID 19187127, verifica-se a participação de defensor, o qual, ao contrário do que alegou o impetrante, formulou perguntas às partes, quais sejam, a primeira e a terceira testemunhas ouvidas, e, ainda, assinou o termo respectivo, embora seu nome não tenha constado na ata.

Preliminar rejeitada
.

2) MÉRITO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

Narra a denúncia que,
verbis:

“(...) Consta dos autos, em anexo, que no dia 10 de fevereiro de 2008, por volta das 19h00min, em um bar, localizado na rua Brasil. bairro Bom Jesus, nesta cidade, a vítima Flávio Silva Costa bebia, quando chegou o denunciado e pediu uma pinga. Ato contínuo, a vítima foi até o denunciado e estendeu-lhe a mão, para fazer as pazes. em relação a um desentendimento entre ambos que havia ocorrido dias atrás. Mas. o denunciado se negou a pegar na mão da vítima. Por isso. a vítima retornou para o lugar onde estava e continuou a beber.

Momentos depois, o denunciado, já de saída, levantou-se e foi até onde a vítima estava, estendendo-lhe a mão, sendo que desta feita, a vítima negou-se a segurá-la, motivo pelo qual houve uma rápida discussão entre ambos, a qual, foi acalmada pela proprietária do bar.

Após isso, o denunciado resolveu ir embora, e, quando já estava às proximidades da porta. a vítima falou em voz alta: "depois a gente se topa por aí". Nesta ocasião, sem dizer qualquer palavra, o denunciado retornou, e, sacando um revólver desferiu dois tiros contra a vítima, a qual, ainda correu e pulou uma cerca. caindo no quintal do vizinho, morta.

Após o fato, o denunciado saiu caminhando lentamente, levando consigo a arma de fogo utilizada no crime. tomando rumo ignorado até a presente data.

Agindo assim. o denunciado amoldou sua conduta ao que está descrito no tipo penal do Artigo 121, § 2º, Incisos II e IV, do CPB. (...)”

Assim, foi o recorrente pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O pleito formulado pelo recorrente cinge-se
ao
decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em que pese não conste pronunciamento do juiz
a quo
acerca das qualificadoras na decisão de pronúncia, da leitura do
decisum
que a manteve (ID 19187199), o referido magistrado fundamentou a configuração das qualificadoras nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Prosseguindo, embora a defesa do recorrente alegue a ausência de elementos mínimos suficientes a ensejar a presença das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e meio que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), entendo que há elementos suficientes para submissão aos jurados.

É sabido que na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, somente há que se falar em decote das qualificadoras quanto estas não restaram minimamente demonstradas, ou seja, em situações teratológicas, em respeito ao princípio da Soberania dos Vereditos, conferido aos jurados (...)

No caso em hipótese, a motivação teria sido uma eventual discussão entre vítima e acusado em momento pretérito, e conquanto a existência de discussão anterior possa ser elemento, que há depender da intensidade, pode afastar a qualificadora do motivo fútil, tal situação deve ser submetida aos jurados, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, juízes naturais da causa, que devem sopesar se a discussão se revelou de futilidade suficiente a qualificar o delito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifamos)

Especificamente quanto ao meio que dificultou a defesa da vítima, também não há nenhum elemento que demonstre a necessidade de seu decote nesta oportunidade.

No que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, é entendimento desde juízo e da jurisprudência, que o simples fato da vítima se encontrar desarmada, ou a superioridade de armas, não enseja a presença da qualificadora, devendo haver nos autos, elementos concretos que demonstrem que o homicídio foi cometido mediante traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

(...)

No caso em hipótese, a narrativa apresentada pelo Ministério Público e o acervo probatório demonstram a possibilidade surpresa, haja vista que pouco antes de alvejar a vítima, o réu estaria saindo do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram.

Ademais, se o acervo probatório demonstra a perspectiva da possível procedência da qualificadora, é defeso o seu decote (...)”

Logo, a exclusão das aludidas qualificadoras se mostra inviável
neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. TESE A SER EXAMINADA PELOS JURADOS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - motivo torpe - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. No caso em tela,
embora o Tribunal de origem
, ao anular o julgamento realizado pelo Júri,
tenha consignado a

incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e torpe, registrou que ambas possuem algum respaldo, sendo que a exclusão nesse momento, importaria em usurpação da competência dos Jurados.

3. As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (AgRg no RESp. n. 1.313.912/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje 10/10/2016).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.957.292/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo i
n totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 28/04/2025